Tribunal: TJMT
Processo: 0043707-58.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0043707-58.2013.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: IVELINA ORLANDI FALCHETTI, JONILDO FIGUEIREDO DE ARRUDA, JOSEMAR VENTURA DA SILVA e outros
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. EXTINÇÃO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de incorporação do percentual de 11,98% à remuneração de servidora pública estadual, com fundamento em alegada defasagem decorrente da conversão monetária de Cruzeiro Real para URV, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se está prescrita a pretensão de incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos de servidora pública estadual, em virtude da reestruturação da carreira e da fluência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 561.836/RN, reconhece que o prazo prescricional de cinco anos para pleitos relativos à incorporação de diferenças remuneratórias pela conversão para URV inicia-se com a edição da primeira lei de reestruturação remuneratória da carreira do servidor.
4. A carreira dos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso foi reestruturada pelas Leis Complementares no 50/1998 e no 100/2002, iniciando-se o prazo prescricional na data da entrada em vigor da última, em 11 de janeiro de 2002.
5. Proposta a presente ação apenas em 2023, restou consumado o prazo quinquenal para pleitear tanto a incorporação quanto os valores retroativos, evidenciando a prescrição da pretensão.
6. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, independentemente da revelia da Fazenda Pública, conforme o art. 345, II, do CPC e entendimento consolidado no STJ.
7. A sentença de origem contrariou o entendimento do STF ao reconhecer o direito à incorporação após a reestruturação da carreira, impondo-se sua reforma para extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais extingue o direito à incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão monetária para URV. 2. O prazo prescricional para pleitear tal incorporação e seus reflexos inicia-se com a entrada em vigor da lei de reestruturação remuneratória, sendo de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. 3. A prescrição atinge tanto o direito à incorporação quanto as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, ainda que se trate de obrigação de trato sucessivo”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 8.880/1994; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 344, 345, II e 487, II; Leis Complementares do Estado de MT no 50/1998 e no 100/2002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0043707-58.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVELINA ORLANDI FALCHETTI - CPF: 492.184.509-30 (APELANTE), AIROZA LA WERGITA BASTOS - CPF: 689.952.531-34 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), JONILDO FIGUEIREDO DE ARRUDA - CPF: 622.067.611-49 (APELANTE), JOSEMAR VENTURA DA SILVA - CPF: 631.042.611-72 (APELANTE), JOAO DE OLIVEIRA POMBO - CPF: 168.399.359-49 (APELANTE), JUNIO CEZAR DE MORAES - CPF: 946.901.701-34 (APELANTE), JOSE CARLOS PENARIOL - CPF: 081.908.048-98 (APELANTE), JUSDINETE KATIA BOM DESPACHO DO AMARAL - CPF: 460.955.001-68 (APELANTE), JONIL AUGUSTO TEIXEIRA - CPF: 581.090.051-87 (APELANTE), JURANDIR HERCULINO DA COSTA - CPF: 570.377.281-87 (APELANTE), LENINE PEDRO DA SILVA - CPF: 420.385.701-59 (APELANTE), LEOCADIA NEPONOCENO DA SILVA - CPF: 468.984.921-87 (APELANTE), LEONICE APARECIDA MESSI - CPF: 569.656.489-53 (APELANTE), LEONILIA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 314.035.731-15 (APELANTE), LUIZA MARIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 309.464.176-87 (APELANTE), LOURDES MIQUELETTI - CPF: 298.835.391-34 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025